Tribunal: TJSP
Processo: 1505259-33.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000682459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505259-33.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAICO
VALDOMIRO DE SOUZA PEDRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505259-33.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto no 17.066(2)
APTE: KAIKO VALDOMIRO DE SOUZA PEDRO
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 9a Vara Criminal da Comarca da Capital
MAGISTRADA: Alessandra Teixeira Miguel
Tráfico de drogas
Coesão e harmonia do
quadro probatório Circunstâncias do episódio
que positivam a traficância
Validade do
depoimento policial Condenação mantida.
Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei no
11.343/06 Tráfico envolvendo indivíduo que, à
época, era menor de idade Reconhecimento
Necessidade.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06 Subsistência Fração de redução
inalterada.
Conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos
Peculiaridades do
caso que não a recomendam Afastamento
Impossibilidade,
haja
vista
a
resignação
ministerial.
Regime prisional aberto Subsistência.
Apelo defensivo improvido.
A r. decisão de fls. 156/164, do d. juízo de direito da
9a Vara Criminal da Comarca da Capital, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Kaiko Valdomiro de Souza Pedro
por infração ao artigo 33, “caput”, c/c o seu § 4o, e com o artigo 40, VI, ambos
da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, sob regime
prisional aberto, e de 166 dias-multa, no piso legal, substituída, a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e em pecuniária de 10
dias-multa, no menor valor unitário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505259-33.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 3/6
Absolvido, outrossim, da prática ora sob juízo, o
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, o corréu
Rodrigo Henrique da Silva.
Inconformado, o inculpado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação, postulando a desclassificação do delito para porte de
droga para consumo próprio.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral
de Justiça pelo não provimento do apelo.
Concedida a liberdade provisória ao réu a fls. 64/65.
É o relatório.
Não merece prosperar o pleito defensivo, senão
vejamos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria
do delito trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante
delito e de exibição e apreensão e nos laudos de constatação provisória e de
exame químico-toxicológico, bem como na prova oral coligida aos autos.
Inquirido, a policial militar Larissa disse que em
meio a operação policial montada para o carnaval, presenciou o momento em
que folião passou dinheiro ao réu, dele recebendo algo. O inculpado levava
pochete com dez porções de maconha, fazendo-lhe companhia Rodrigo, com
quem dividia o lucro, segundo admitiram; nada foi apreendido com o último,
concluiu, sendo acompanhado em sua versão, linhas gerais, por seu colega de
farda Marcus, o qual acrescentou que com a namorada de Kaiko foram
apreendidas três porções de maconha, além de dinheiro com ele, fugindo o
folião por eles servido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505259-33.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 4/6
O acusado Kaiko negou a prática delitiva, realçando
sua condição de usuário de maconha.
A sua vez, o corréu Rodrigo, ao ver-se interrogar,
disse que apenas acompanhava seu primo Kaiko, o qual, na companhia de
sua namorada, havia adquirido droga.
A forma como embalada, ocultada e acondicionada
a droga 7,9 gramas de 'cannabis sativa', dispersas em treze porções , as
circunstâncias de sua apreensão, com o réu e com sua namorada
adolescente, a consequente prisão em flagrante dele, somadas a sua situação
econômica
não trouxe prova de ocupação lícita
e aos coerentes
depoimentos policiais, não deixam margem a dúvidas da prática da traficância,
não se havendo falar em desclassificação do delito para a prática inserta no
artigo 28 da lei especial.
De rigor, pois, a condenação.
Saliente-se o fato de que não se têm por sinônimas
as condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são excludentes,
não trazendo, de qualquer modo, o acusado, aos autos, elementos que
conduzissem ao reconhecimento do vício.
Ainda que não se considerasse expressiva a
quantidade de droga apreendida, certo que tanto pode indicar o porte para
consumo próprio como a traficância, não constituindo, em regra, critério
determinante, devendo o julgador sopesar circunstâncias outras que não
apenas esta, a saber, a natureza da droga, o local da apreensão, as condições
da prisão, a profissão exercida, etc.
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de
vida do denunciado, no caso não tendo sido trazidos aos autos elementos que
conduzam à certeza quanto à possibilidade de o indigitado poder incursionar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505259-33.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 5/6
pela seara do uso de drogas não trouxe prova de ocupação lícita.
Nada a alterar na reprimenda, cujas penas partiram
do mínimo legal para sofrerem exasperação consentânea decorrente do
reconhecimento da causa de aumento do tráfico envolvendo adolescente e, na
fase subsequente, redução decorrente da aplicação da benesse da lei
especial.
Registra-se a nocividade da droga apreendida, a par
do que pregam os mais incautos, não se podendo perder de vista sua
capacidade de provocar dependência, conduzindo os que optam por enveredar
por essa seara a caminhos muitas vezes sem volta, em total descompasso
com os valores apregoados pela Sociedade.
As razões supra expendidas bastariam a que sequer
se vislumbrasse a possibilidade de conversão da carcerária em restritiva de
direitos, insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis,
deixando claro os estragos provocados na sociedade por tão nefasta
substância; ausente inconformismo da Acusação, nada, a esta altura, pode ser
modificado.
Do mesmo modo, mais apropriado seria o regime
prisional fechado, dada a gravidade do delito perpetrado e suas
consequências, na linha da tese ora adotada, quedando inalterado o regime
prisional fixado por conta da resignação ministerial.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
de KAIKO VALDOMIRO DE SOUZA PEDRO, mantendo-se, por seus bem
deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505259-33.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 6/6
relator